Tribunal: TJES
Processo: 0000640-56.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000640-56.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO MOREIRA DE SOUZA e outros

APELADO: ERASMO CARLOS ALMEIDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –
RESCISÃO –
ASSINATURA DE TODAS AS PARTES – VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO
–
ÔNUS DA PROVA DO
S
AUTOR
ES
– FATOS CONSTITUTIVOS D
E
SEU DIREITO – RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar que os apelantes foram levados a erro pelo apelado, tendo em vista que o contrato de rescisão de parceria agrícola conta com ambas as assinaturas das partes e informa claramente se tratar de “
termo de rescisão de contrato de parceria agrícola
”.

2.
Depoimento prestado em sede de audiência corrobora para o entendimento de que o contrato de rescisão de parceria agrícola foi assinado por livre vontade das partes, inexistindo nulidade no distrato.

3
.
Resta tão somente a conclusão pela improcedência do pleito recursal em razão da regra do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I do CPC, uma vez que os autores, ora apelantes, não se desincumbiram de provar os fatos que constituem seu direito.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GILBERTO MOREIRA DE SOUZA
e

TEREZINHA NATALINA ROSA
contra a r. sentença de fls. 207/210, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Iúna, que, nos autos da
“
a
ção de
rescisão contratual c/c danos materiais e morais
”
ajuizada pelos apelantes em face de
ERASMO CARLOS ALMEIDA
,

julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Outrossim, condenou os requerentes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita que lhes foi deferida.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 216/221, os apelantes sustentam, em síntese, que:
I
)
as partes celebraram contrato de parceria agrícola e, posteriormente e de forma unilateral, o apelado procedeu com a rescisão de forma dolosa, dando causa à rescisão;
II)
resta comprovado aos autos que o apelado, além de ferir e desrespeitar a dignidade ao forçar os apelantes a assinarem uma rescisão arbitrária, invadiu a residência, quebrou e colocou os móveis dos apelantes do lado de fora, expostos à chuva e deixando os apelantes sem moradia.

Em breve escorço fático, os apelantes ingressaram em juízo afirmando que celebraram contrato de parceria agrícola em 22/06/2017 com o requerido, tendo como previsão de encerramento a data de 30/09/2020.

Alegam os apelantes na exordial, que no dia 03/06/2018 sofreram acidente de trânsito que culminou em internação do autor/apelante em UTI por onze dias, razão pela qual os autores não puderam realizar a colheita do café, tarefa essa que foi estipulada no referido contrato.

Na sequência, narram os autores, ora apelantes, que um dia após a alta hospitalar do primeiro autor, o requerido levou documento que afirmava ser necessário para que os autores requeressem auxílio-acidente, sendo o mesmo assinado por ambas as partes.

Todavia, aduzem os apelantes que o referido documento na verdade se tratava da rescisão contratual da parceria agrícola, de modo que afirmam terem sido enganados, pois a autora não sabe ler corretamente e sofre de depressão – e em consequência disto realiza tratamento psiquiátrico –, ao passo que o autor estava sem discernimento mental, razão pela qual ajuizaram a presente ação pleiteando a condenação do apelado ao pagamento de danos materiais emergentes e lucros cessantes, bem como indenização por danos morais.

Postas estas premissas, anoto primeiramente, no que concerne ao ônus da prova, que a sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio impõe à parte autora o ônus fundamental da prova de seu direito e ao requerido o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, a doutrina
1
ensina que:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Mediante tais conceitos e considerações, esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja evidenciada.

No caso em análise, compulsando o conjunto probatório dos autos, é irretocável a r. sentença que concluiu que os apelantes não lograram êxito em demonstrar qualquer vício no instrumento contratual de rescisão, que justifique sua nulidade.

Isso porque, em que pese a alegação dos apelantes, o referido contrato de rescisão de parceria agrícola (colacionado às fls. 33/35) conta com ambas as assinaturas e informa claramente se tratar de “
termo de rescisão de contrato de parceria agrícola
”.

Aliás, depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas (fls. 175/185) prestados em juízo corroboram para o entendimento de que a rescisão contratual ocorreu por livre vontade das partes, mormente porque a própria apelante, Sr. Terezinha Natalina Rosa Siqueira, alegou não ter sido forçada a assinar o termo de rescisão, tendo feito por livre e espontânea vontade.

Cumpre ressaltar que não há nos autos qualquer prova de que o apelado invadiu a residência dos apelantes, quebrou móveis e os colocou expostos à chuva, ou mesmo que foram indevidamente deixados sem moradia, tendo em vista que findo o contrato de parceria agrícola não havia mais motivos para que os apelantes permanecessem na residência.

Neste contexto, resta tão somente a conclusão pela improcedência do pleito recursal em razão da regra do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I do CPC, uma vez que os autores, ora apelantes, não se desincumbiram de provar os fatos que constituem seu direito.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

Ação indenizatória. Parceria agrícola. Distrato firmado pelas partes para dar fim à relação jurídica. Alegação de que o distrato foi imposto aos autores, que o firmaram em erro. Vícios de consentimento que não foram comprovados. Houve justificativa plausível para o fim da parceria agrícola, o que não foi impugnado pelos autores. Pacta sunt servanda. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais. Apelo improvido.(TJSP; Apelação Cível 1006461-69.2020.8.26.0066; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021).

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA - PARCERIA AGRÍCOLA - DISTRATO - ANULAÇÃO - DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - FATOS - PROVAS - NÃO OCORRÊNCIA. O distrato de parceria agrícola combatido não é anulável por vício resultante de erro, estado de perigo, lesão ou fraude, quando a análise dos fatos e provas produzidas exclui a ocorrência técnica de defeito do negócio jurídico. (TJMG - Apelação Cível 1.0472.11.001504-8/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2019, publicação da súmula em 14/05/2019).

Desse modo, considerando que os apelantes não comprovaram o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I do CPC), de fato, não há que se falar em nulidade das assinaturas apostas no contrato de rescisão de parceria agrícola, bem como no pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, deste modo, manter intacta a r. sentença objurgada.

Por conseguinte, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 05% (cinco por cento), totalizado 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.